Tribunal: TJMT
Processo: 1034718-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034718-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERENICE SANTANA OLIVEIRA - CPF: 503.122.601-30 (APELANTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), HELENA COLOMBO PEREIRA - CPF: 208.397.311-91 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), HELENA COLOMBO PEREIRA - CPF: 208.397.311-91 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.

1034718-02.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Berenice Santana Oliveira

Apelada:
Helena Colombo Pereira

EMENTA

INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO POSSE – PROVA DA POSSE E DO ESBULHO - INVASÃO DE PARTE DA ÁREA – DESTRUIÇÃO PARCIAL DE MURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a conversão, de oficio, com base no art. 920 do CPC, da ação de interdito proibitório em manutenção de posse, diante da ocorrência efetiva da turbação.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.

1034718-02.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Berenice Santana Oliveira

Apelada:
Helena Colombo Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Berenice Santana Oliveira visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da ação de interdito proibitório, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial por Helena Colombo Pereira. Julgou improcedente o pedido contraposto, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sucinto relato, a apelante argumenta que a autora não comprovou a posse do imóvel. Apresentou pedido contraposto, alegando que a turbação foi praticada pela parte autora.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 133559285), alegando a preliminar de não conhecimento do recurso, decorrente da violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pela manutenção incólume do
decisum
.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.

1034718-02.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Berenice Santana Oliveira

Apelada:
Helena Colombo Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que Helena Colombo Pereira ajuizou ação de interdito proibitório contra Berenice Santana Oliveira, alegando aquisição de terreno de 5377,13m2, localizado na Estrada da Guia do Distrito de Sucuri, Município de Cuiabá, e exercício da posse diretamente, de forma mansa e pacífica, sem interrupção.

Narrou que, em 24 de julho de 2020, durante a realização de pequenas obras a serem realizadas pelo Sr. Valdemir Rodrigues, houve a intervenção da ré, que asseverava que a autora estaria invadindo a sua propriedade. Afirmou que no dia 1º de agosto, houve a derrubada do muro da área, por um tratorista contratado pela ré.

O douto magistrado, em razão do princípio da fungibilidade, concluiu que houve a turbação, correspondendo a tutela de manutenção da posse. No mérito, julgou procedente a demanda e determinou que a indenização por dano material em razão da destruição parcial do muro, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré. C
ondenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 133559280).

Contra essa decisão, a apelante apresenta o recurso de apelação.

De início, analiso a preliminar atinente ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade alegada pelo Banco.

Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a matéria recursal, verifico que a
questão é de simples resolução.

No mérito, sustenta que as provas produzidas nos autos denotam a inexistência de comprovação da posse da área litigiosa pela autora.

Sem razão. Da análise minuciosa da celeuma, entendo que a decisão proferida pelo magistrado, após proceder a oitiva de testemunhas e ampla instrução processual, merece prevalecer.

Segundo se depreende da prova coligida, a apelada é a legítima possuidora e proprietária do objeto em litígio, sendo ameaçada/turbada pela apelante no momento em que extrapolou indevidamente as divisas do imóvel.

Sob este enfoque, peço
vênia
para transcrever as considerações firmadas pelo magistrado sentenciante, confira:

“
Em seu depoimento pessoal, a afirmou que o imóvel é cercado. Que foi construído muro em mais da metade dele, tem uma casa, um salão fechado, piscina, poço artesiano, entre outros. Que não conhecia a ré, ela apenas apareceu na área quando começaram a construir o muro.

A ré, por sua vez, disse que a área toda pertencia à sua família, que ela conhecia o filho da autora e sempre perguntou de quem ele adquiriu o imóvel, mas ele não disse. Narrou que o muro era recente e caiu em decorrência da derrubada de uma árvore. A ré ainda argumentou quanto à propriedade do imóvel. Entretanto, cabe ressaltar que aqui se trata de ação possessória, na qual a posse é o requisito primordial, pouco ou quase nada, importando o domínio.

A testemunha Valdemir alegou que conhece a autora e a ré. Que prestou serviço no imóvel para o filho da Sra. Helena, com a construção de um muro em 2020. Disse que a ré nunca morou no local. Que conversou com o tratorista que derrubou o muro, por determinação da ré.

A testemunha Paulo disse que é vizinho da autora e conhece a ré. Disse que a Sra. Helena mora na área há 30 anos. Aduziu que o pai da ré doou parte do imóvel para a Sra. Porfília (1 hectare), que vendeu para o Sr. Firmino, o qual, por sua vez, vendeu para Sra. Helena, que todos na região tem conhecimento desse fato, ainda, afirmou que o Sr. Benedito (pai da ré) ficou com 6ha.

A testemunha Delson relatou que construiu um quarto no imóvel, sendo contratado pelo filho da autora há 10 anos, que a ré nunca morou lá. O único informante trazido pela parte ré, Sr. Praxedes, disse que tem conhecimento que o pai da ré doou parte da área para duas pessoas. Que o tamanho da área do Sr. Benedito (pai da ré) é de 6ha. Após oitiva das testemunhas, pode-se perceber que de fato a autora exerce a posse do imóvel que alega ser proprietária há muitos anos.

Quanto à área objeto dessa lide, o depoimento do informante da própria ré foi de encontro ao que relatou a testemunha Paulo, com relação à doação de parte do imóvel, bem como quanto ao tamanho da área remanescente do Sr. Benedito (pai da ré). Dessarte, o conjunto probatório dá amplo suporte às alegações da autora e preenchem os requisitos do art. 561 do CPC, razão pela qual a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, ao passo que não merece guarida o pedido contraposto formulado pela parte requerida.

Dos danos materiais Cumulativamente ao seu pedido possessório, a parte autora requereu em sua exordial a condenação da parte requerida à obrigação de fazer para refazer o muro destruído, ou alternativamente, ao pagamento das despesas decorrentes da destruição, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Cabe ressaltar que segundo o ordenamento jurídico pátrio, o instituto da responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

In casu, a parte autora comprovou através das imagens colacionadas ao id. 35967852 a destruição parcial do muro.”
(id. 133559280)

Logo, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos testemunhais produzidos nos autos acima transcritos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite ao julgador afirmar com segurança que a apelada foi ameaçada/turbada em sua posse, fato que enseja a procedência do pleito inicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022